Tribunal: STF
Processo: RE 85164
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
Competência. FEPASA - Ferrovia Paulista S.A. É pacífica a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que, nas reclamações em que seja parte servidor público, com esse status transferido à FEPASA, competente para o processo e julgamento da causa é a Justiça Comum, e, não, a do Trabalho. 
Recurso conhecido e provido.